Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-88.2025.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança de débito e negativação indevidas. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Preliminares. Cerceamento de direito de produzir provas. Afastamento. Mérito. Contratação do serviço. Apesar da relação de consumo, a inversão do ônus da prova só é

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança de débito e negativação indevidas. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Preliminares. Cerceamento de direito de produzir provas. Afastamento. Mérito. Contratação do serviço. Apesar da relação de consumo, a inversão do ônus da prova só é cabível diante da verossimilhança das alegações do consumidor. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Gravação de voz juntada pela ré. Provas produzidas que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes. Cobrança devida. Inexistência do dever da ré de pagar indenização a qualquer título. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.